Tribunal: TJSP
Processo: 7001506-03.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Alegação defensiva de insuficiência probatória. Inocorrência. Recebimento de correspondência contendo 100 porções de maconha, escondidas em pedaços de chocolate, enviada por outro detento do mesmo estabelecimento prisional. Contradição nas versões apresentadas pelo agravante que demonstra a sua ciência acerca do conteúdo da correspondência recebida. Suficiência do

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Alegação defensiva de insuficiência probatória. Inocorrência. Recebimento de correspondência contendo 100 porções de maconha, escondidas em pedaços de chocolate, enviada por outro detento do mesmo estabelecimento prisional. Contradição nas versões apresentadas pelo agravante que demonstra a sua ciência acerca do conteúdo da correspondência recebida. Suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e à autoria da infração disciplinar. Conduta que atenta contra a disciplina prisional. Manutenção da perda dos dias remidos na fração de 1/3. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001506-03.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante JHAYSON
PATRICK BENEDIK, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de agravo interposto por JHAYSON PATRICK BENEDIK, mantendo
integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001506-03.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7001506-03.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Agravante: Jhayson Patrick Benedik
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 22.217
Agravo em execução. Falta grave. Alegação defensiva de
insuficiência
probatória.
Inocorrência.
Recebimento
de
correspondência contendo 100 porções de maconha, escondidas
em pedaços de chocolate, enviada por outro detento do mesmo
estabelecimento prisional. Contradição nas versões apresentadas
pelo agravante que demonstra a sua ciência acerca do conteúdo da
correspondência recebida. Suficiência do acervo probatório quanto
à materialidade e à autoria da infração disciplinar. Conduta que
atenta contra a disciplina prisional. Manutenção da perda dos dias
remidos na fração de 1/3. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
JHAYSON PATRICK BENEDIK contra a decisão de fls. 52/52v,
proferida em 8 de outubro de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Roberta de Oliveira Ferreira Lima, da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Avaré, que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave pelo reeducando, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do prazo de contagem para o benefício da
progressão de regime prisional.
Irresignado, o agravante discorre sobre a
necessidade de absolvição em razão da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da perda de dias remidos para o
patamar mínimo de 1 dia (fls. 54/60).
O recurso foi respondido (fls. 63/66), a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001506-03.2019.8.26.0073 -Voto no
3
foi mantida por suas próprias razões (fl. 61) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls. 71/76).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
não comporta provimento.
No caso em exame, durante a entrega de
correspondência ao agravante, agentes penitenciários localizaram
100 invólucros contendo maconha, escondidos no meio de pedaços
de chocolate.
Em
sede de procedimento investigatório
disciplinar, o agente penitenciário Luciano confirmou a prática da
conduta infracional, repisando a dinâmica dos fatos e acrescentando
que o agravante reconheceu o remetente da correspondência, que
continha porções de maconha, como sendo o seu tio. Salientou, no
mais, que a correspondência foi aberta na presença do sentenciado
(fl. 25).
Ouvido no referido procedimento extrajudicial,
o agravante negou a prática da conduta em questão, dizendo ter
autorizado outro preso, chamado “Alex”, a enviar uma
correspondência para ele, a título de ajuda para receber algumas
“coisas” não especificadas, mas jamais imaginou que seriam drogas,
pois, nesse caso, teria negado tal proposta (fls. 26/27).
Os autos do procedimento administrativo
também foram instruídos com cópia de auto de exibição e apreensão
dos entorpecentes (fls. 18/19) e fotografias das porções de maconha e
dos pedaços de chocolate (fls. 13/14).
Pois bem. No caso concreto, importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001506-03.2019.8.26.0073 -Voto no
4
salientar ter o próprio agravante dito que a correspondência contendo
drogas foi enviada por outro detento a ele, muito embora, quando
questionado pelo servidor ouvido no procedimento administrativo,
tenha mencionado que a correspondência havia sido remetida por um
“tio”.
É
inverossímil,
ademais,
a
versão
do
sentenciado no sentido de que não sabia qual seria o objeto a ser
enviado pelo detento, após o acordo entre os dois, pois não é comum
que alguém aceite receber uma correspondência de outro detento
sem saber o seu conteúdo.
Diante
de
tal
contradição
e
da
inverossimilhança da versão apresentada pelo agravante, é possível
concluir, com fulcro também no teor do depoimento prestado pelo
agente penitenciário, que o reeducando Jhayson tinha ciência de que
iria receber porções de maconha, escondidas no meio de chocolates,
de outro detento, conduta vedada no interior do estabelecimento
prisional.
Agindo
dessa
maneira,
o
agravante
desrespeitou as regras impostas no interior do estabelecimento
prisional, incentivando, com isso, a desordem e a indisciplina no
cárcere.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta de
natureza grave, como delineado na decisão agravada, nos termos do
art. 52 da Lei de Execução Penal.
No mais, considerando as circunstâncias da
falta disciplinar, especialmente a grave conduta praticada pelo
sentenciado (tentativa de receber drogas por correspondência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001506-03.2019.8.26.0073 -Voto no
5
interior da cela), entendo ser proporcional a perda de 1/3 dos dias
remidos, como bem lançado na decisão ora agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso de agravo interposto por JHAYSON PATRICK
BENEDIK, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator